Tribunal: TJDFT
Processo: 0743467-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. INTERESSE PROCESSUAL. RECEIO DE NOVA INTERNAÇÃO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONFIGURADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FUNDADO RECEIO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Considerando que a legitimidade e o interesse processuais são aferidos tendo por base a teoria da asserção, a alegação de receio de novas internações irregulares, que acarretam hipotética ameaça à liberdade de locomoção, é suficiente para configurar o interesse processual necessário para o conhecimento de habeas corpus preventivo.
2. No caso em análise, não há quaisquer provas nos autos de que haja risco iminente de nova internação involuntária do paciente, e ainda que se considerasse presente tal risco, não há elementos que possibilitem estabelecer, de antemão, que tal internação hipotética seria ilícita.
3. Não havendo elementos probatórios aptos a caracterizar fundado receio de ameaça ilícita ao direito à liberdade de locomoção do paciente, é incabível a concessão da ordem de habeas corpus preventivo.
4. Ordem denegada.